Tribunal: TJSP
Processo: 2064921-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Direito Tributário. Diferencial de alíquota (DIFAL) em operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Estado de São Paulo. Superveniência de sentença. Perda de objeto.
Recurso prejudicado com a prolação da r. sentença de Primeiro Grau.